Tribunal: TJMT
Processo: 1014890-80.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014890-80.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIZETE BOTELHO DE CAMPOS MERTHAN - CPF: 111.179.311-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), GABRIEL BOTELHO MERTHAN BARBOSA - CPF: 031.691.371-58 (IMPETRANTE), ELIZETE BOTELHO DE CAMPOS MERTHAN - CPF: 111.179.311-53 (PROCURADOR), CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU, EM PARTE, A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE – FILHO DE EX-SERVIDORA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – MAIORIDADE AOS 18 ANOS – PRETENSÃO DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE - DIREITO ASSEGURADO ATÉ OS 21 (VINTE E UM) ANOS COMPLETOS – ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO STJ – CONCESSÃO DA ORDEM, EM PARTE.

O benefício da pensão temporária por morte é devido ao dependente até que complete 21 (vinte e um) anos de idade, conforme entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Gabriel Botelho Merthan Barbosa, assistido por sua tutora Elizete Botelho de Campos Merthan, contra o ato acoimado de coator, atribuído ao Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, consistente no indeferimento do pedido de prorrogação do benefício de pensão de que é beneficiário, com fulcro nos artigos 243 e 245, inciso III,
a,
da Lei Complementar n. 04/1990.

O Impetrante afirma ser beneficiário de pensão temporária, em virtude da morte de sua genitora, em 02/09/2013, que, à época, era servidora do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, cujo pagamento fora determinado até que completasse os 18 (dezoito) anos de idade.

Argumenta que, embora a Lei Complementar n. 04/1999 preveja o limite etário de 18 (dezoito) anos completos, para o recebimento do aludido benefício, ostenta a condição de estudante, e, por isso, faria jus ao pagamento até completar 24 (vinte e quatro) anos, conforme interpretação do artigo 5
o
, da LINDB.

Subsidiariamente, pretende o pagamento do benefício previdenciário, com escopo na orientação da Lei Federal n. 8.213/1991, que, no artigo 77, § 2
o
, inciso II, diz que a pensão cessa, para o filho maior e capaz, aos 21 (vinte e um anos), independentemente de qualquer outro condicionamento.

Defende, por fim, que a pensão em referência é seu único meio de sustento, portanto, imprescindível para o custeio dos seus estudos.

Posto isso, arguindo a urgência na concessão do pleito, uma vez que completaria 18 (dezoito) anos, em 06/11/2019, a passo que impetrado o
mandamus
em 03/10/2019, pugnou pela antecipação liminar da tutela, a fim de que houvesse a continuidade do pagamento do benefício, até o julgamento de mérito deste
writ,
o que fora por mim deferido, mediante a decisão de id 19309492.

A autoridade coatora prestou informações, ressaltando que cumpriu prontamente a ordem judicial, que agiu em conformidade com o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso e que, no caso de reconhecimento do direito postulado, não tem interesse em praticar qualquer ato tendente a obstar a continuidade do pagamento (id 21270964).

A Procuradoria-Geral de Justiça, mediante parecer da lavra do Douto Procurador José Basílio Gonçalves, opina pela prorrogação do benefício, ao menos até que Impetrante complete 21 (vinte e um) anos de idade (id. 31829975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020